Tribunal: TJBA
Processo: 0961868-64.2015.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0961868-64.2015.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA SANDRA LIMA SILVA e outros

Advogado(s)
:
CECILIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: INCABRAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PRODUTO COM DEFEITO. SUBSTITUIÇÃO POR PRODUTO DIVERSO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidores contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de restituição de valor c/c indenização por danos materiais e morais n.º 0961868-64.2015.8.05.0146.

2. Pedido inicial de rescisão contratual, devolução do valor pago por cama box de casal defeituosa e substituída por produto diverso, além de indenização por danos morais e abalo de crédito.

3. Sentença de primeiro grau reconheceu a rescisão contratual e determinou a restituição da quantia paga, no valor de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (
i
) definir se houve falha na prestação do serviço e responsabilidade solidária das fornecedoras; e
(
ii
) estabelecer se é devida indenização por danos morais em razão da entrega de produto defeituoso e posterior substituição por item diverso daquele adquirido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica é de consumo, regida pelo CDC, sendo aplicável a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores (arts. 2º, 3º, 18 e 26 do CDC).

6. Comprovada a existência de vício no produto e a entrega de item diverso, sem solução definitiva pelas rés no prazo legal.

7. As rés não comprovaram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores (art. 373, II, CPC/2015).

8. Configurado o dano moral, diante da frustração da legítima expectativa dos consumidores e da privação do uso de bem essencial.

9. Arbitrada indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

10. Determinada a aplicação da Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios, conforme entendimento do STJ (REsp 1.795.982/SP).

11. Redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais (art. 86 do CPC/2015).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A entrega de produto defeituoso e posterior substituição por item diverso, sem solução definitiva, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade solidária dos fornecedores. 2. O dano moral decorrente da frustração da legítima expectativa do consumidor ultrapassa o mero aborrecimento e deve ser indenizado. 3. A Taxa SELIC é aplicável como índice único de correção monetária e juros moratórios nas obrigações civis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, incs. VI e VIII, 14, 18, 26; CC/2002, arts. 186, 389, 405, 406, 927; CPC/2015, arts. 86, 98, § 3º, 373.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.039.968/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03/10/2023; STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21/08/2024; TJ-BA, APL 80008036720208050182, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 14/12/2021; TJ-BA, APL 00003043620158050138, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 10/11/2020; TJ-PE, APL 0066855-26.2020.8.17.2001, Rel. Des. Alberto Nogueira Virgínio, j. 07/05/2024; TJ-RJ, APL 00499218220218190002, Rel. Des. Luiz Umpierre de Mello Serra, j. 16/03/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
0961868-64.2015.8.05.0146
, tendo como apelantes
MARIA SANDRA LIMA SILVA e GILTON SILVA DOS SANTOS
e apelados
INCABRAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO ao apelo
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator